Tribunal: TJPA
Processo: 0124246-10.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124246-10.2015.8.14.0024

APELANTE: ANNE PANTOJA LEAO LACERDA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO CARGO DE “PSICÓLOGO” JUNTO À MUNICIPALIDADE DE ITAITUBA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA A FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, TAMBÉM POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

1.

Não há que se falar em preterição da apelante em razão do profissional contratados temporariamente. De mais a mais, tem-se que a função temporária tem natureza jurídica distinta da do cargo efetivo e destina se, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, que se presume presente no caso e situa-se, ademais, dentro do campo da discricionariedade da Administração Pública.

2.

Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANNE PANTOJA LEAO LACERDA
contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ID 4173765 que julgou improcedente o pedido condenando a autora a custas e honorários na ordem de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Em apertada síntese a apelante prestou concurso público em Itaituba conforme edital nº 01/2013, no qual fora ofertada 01 vaga, além de cadastro de reserva, para o cargo de Psicólogo – Zona Urbana - Saúde. Encerrada todas as etapas, a Autora foi classificada na 2ª posição, ou seja, em 1ª colocação do cadastro de reserva.

Diante da classificação ajuizou ação contra o Município de Itaituba na qual alegou ter conhecimento de contratação temporária de um Psicólogo pelo Município, o que a seu ver, estaria comprovada a sua preterição como 1ª colocada no cadastro de reserva, considerando que o concurso ainda estava vigente.

Ante a alegada existência de cargo vago requereu o reconhecimento do direito de ser nomeada para o cargo de Psicólogo – Zona Urbana do Município de Itaituba.

Em face da sentença contrária recorre alegando essencialmente que durante o prazo de validade do concurso a administração proveu cargo por meio de contratação temporária e, em conformidade com a jurisprudência do STF, a expectativa de direito da apelante estaria convolada em direito subjetivo.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja determinada a nomeação da apelante ao cargo de psicólogo zona urbana saúde, com reversão do ônus de sucumbência.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

A abertura de concurso público se dá com a efetiva conveniência e oportunidade do preenchimento do cargo, porém ao constar do edital determinado número de vagas, limita-se a discricionariedade do Poder Público, tornando vinculado o ato da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas existentes no edital.

Porém, no caso, a apelante foi aprovada na 2ª colocação, no concurso que previa 01 vaga.

Não bastasse isso, não restou evidenciada a preterição da apelante, tendo em vista que, além do cargo efetivamente disputado haver sido preenchido segundo o número de vagas abertas no edital e respeitada a ordem de classificação, não houve comprovação de existência de cargos efetivos vagos o que não confere direito subjetivo à nomeação.

Com efeito, é assente no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos durante a vigência de concurso público para o provimento de cargos efetivos configura preterição da ordem de nomeação de aprovados no certame. Todavia, referido entendimento, segundo esta mesma Corte Superior, somente se aplica quando a contratação de servidores temporários tiver por finalidade o preenchimento de cargos vagos, consoante se extrai do seguinte precedente - ARE 724.585 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21.10.2013.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, que dará pela conjugação dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, respeitada a ordem classificatória dos aprovados no certame e não compete ao Judiciário sopesar a conveniência e oportunidade nesse aspecto.

No caso dos autos, a apelante não logrou êxito em provar a existência de alguma das hipóteses que ensejaria o seu direito à nomeação, isto é, ausente o alegado direito subjetivo.

Ainda que se tomasse por premissa a contratação profissionais em regime temporário, mesmo assim não se vislumbra, a partir dos elementos acostados aos autos, qualquer ofensa ao reclamado direito líquido e certo invocado pela apelante.

Afinal, a contratação de profissionais por prazo determinado, segundo a orientação jurisprudencial supracitada, somente configura preterição da ordem de aprovados em concurso público se ela se destinar ao preenchimento de cargos vagos.

Dessa forma, não há que se falar em preterição da apelante em razão do profissional contratado temporariamente. De mais a mais, tem-se que a função temporária tem natureza jurídica distinta da do cargo efetivo e destina se, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, que se presume presente no caso e situa-se, ademais, dentro do campo da discricionariedade da Administração Pública (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 33.315/AP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 23/02/2011).

Cabe ao Administrador Público avaliar a oportunidade e conveniência das nomeações, inclusive considerando a necessidade do serviço a ser prestado pelo servidor versus o ônus público com a contratação.

Diante de tais considerações, as razões apresentadas pela apelante não têm o condão de infirmar a sentença recorrida, de dizer, ausente o direito reclamado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/06/2022